Tribunal: STF
Processo: AI 285524
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-11-28
Data de publicação: 2000-11-28

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL. CONTROVÉRSIA EM TORNO DA EXTINÇÃO DO
PROCESSO POR IRREGULARIDADE PROCESSUAL.
Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, não
ensejando apreciação em recurso extraordinário.
Incidência, ademais, na hipótese, do óbice das Súmulas 282
e 279 desta Corte.
Agravo regimental desprovido.